Tribunal: TJDFT
Processo: 0729126-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729126-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: GABRIELA BERNARDES BASTOS EMBARGADO: HAMILTON HEITOR DE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gabriela Bernardes Bastos em face da r. decisão (ID 28907403) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Hamilton Heitor de Queiroz, indeferiu o pedido de desconstituição da penhora salarial. Alega a Agravante, em resumo, que percebe renda líquida de R$ 12.402,55, enquanto o valor atualizado da dívida é de R$ 964.366,22. Explica que a penhora de 10% do salário dela não é capaz de saldar sequer os juros do débito e que essa situação caracteriza anatocismo. Argumenta que o Agravado requereu a suspensão do feito, fato que demonstra a intenção de não reaver o valor pago em relação aos outros Executados. Defende que, diante desses novos argumentos, não há falar em preclusão da decisão que determinou a penhora de parte do salário dela. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme bem destacado na r. decisão agravada, a possibilidade de penhora de parte do salário da Agravante para o pagamento da dívida já foi objeto de análise nesta sede recursal, tendo a eg. 8a Turma Cível, em 27/5/2021, negado provimento ao Agravo de Instrumento n.o 0751916-65.2020.8.07.0000, interposto pela ora Recorrente. Registro que a parte interpôs Recurso Especial em face do referido acórdão, o qual se encontra pendente de análise da admissibilidade. Acrescente-se que os argumentos trazidos neste recurso não são capazes de impedir a penhora que vem sendo realizada. O Requerimento de suspensão do feito, formulado pela parte Agravada (ID 28907408), não evidencia intenção de desistência de recebimento do crédito dos demais devedores, mas apenas o momentâneo desconhecimento de bens penhoráveis de propriedade dos Executados. E essa situação foi devidamente caracterizada na decisão que deferiu a suspensão (ID 28909060). Quanto à alegação de anatocismo, decorrente do fato de a penhora não pagar sequer os juros da dívida, a priori ela não se sustenta, na medida em que essa verba faz parte da dívida e não há evidência de que esteja sendo aplicada em desconformidade com o título judicial. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator